Tribunal: CARF
Processo: 10980.721492/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FREDY JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721492/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.781 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Assunto
REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GARANTE SERVIÇOS DE APOIO S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator. Vencidos(as) os(as) Conselheiros(as)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, José Eduardo Genero Serra e Neudson Cavalcante Albuquerque,
que julgariam o feito no estado em que estava.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Lucas Issa Halah, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário manejado contra autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, que tiveram como fundamento (a) omissão de receita por depósitos
bancários de origem não comprovada e (b) falta de pagamento dos tributos em decorrência da
prestação de serviços gerais, referentes aos períodos de 06/2005, 09/2005 e 12/2005.
Consta do TVF (fls. 909 e seguintes) a informação de que a contribuinte foi
intimada a apresentar livros contábeis e extratos bancários, sem que as informações tenham sido
inteiramente prestadas.
A administração tributária realizou diversas intimações para que a fiscalizada
apresentasse dados contábeis relacionados ao que não fora fornecido e esclarecesse a razão da
movimentação bancária não integrar suas contas contábeis, tendo a contribuinte informado que
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721492/2010-18
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Diante dessa informação, a parte foi novamente intimada a apresentar Livro
Auxiliar da Conta Caixa, tendo a mesma informado que:

A administração tributária considerou como omitidas as receitas não escrituradas,
que foram individualizadas nos relatórios anexos ao TVF, tendo intimado a contribuinte a
comprovar a origem dos valores creditados nas contas bancárias indicadas. Por sua vez, a
interessada apresentou esclarecimentos relacionados às seguintes contas:

Uma vez que a documentação contábil foi considerada deficiente para a análise da
receita tida como omitida, a administração tributária realizou o arbitramento do lucro. Informou
que a contribuinte foi intimada a apresentar Livros Auxiliares da Conta Caixa, por ter afirmado
que os valores das movimentações financeiras das contas bancárias NÃO ESCRITURADAS
estavam lançados na Conta Caixa (Livro Razão no 19, fls. 2 e 183, e no 20, fls. 2 e 192, referente
aos trimestres de 2005); apesar de fazer os lançamentos em partidas mensais o contribuinte não
possui Livros Auxiliares, que possibilitem a identificação desses lançamentos de forma
individualizada.
O lançamento foi questionado pela interessada e a DRJ deu parcial provimento à
sua impugnação, por reconhecer o bis in idem na formação da base de cálculo (a) das receitas
que compõe a omissão de receita e (b) das que compõem a prestação de serviço e receitas
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

financeiras. A instância de piso considerou que os depósitos bancários não identificados
contemplavam também as receitas auferidas regulamente, portanto, deu parcial provimento à
impugnação, mantendo-se o arbitramento do lucro, bem como o lançamento efetuado com base
nos depósitos de origem não comprovada, deduzidos dos valores apurados referentes às receitas
de serviços prestados e receitas financeiras, em acórdão (2127/2137) assim ementado:
ARBITRAMENTO DO LUCRO. A contribuinte que deixar de apresentar à autoridade
tributária os livros e documentos de acordo com as normas de escrituração comercial e
fiscal fica sujeita ao arbitramento do lucro, determinado pela aplicação de percentuais
fixados em lei sobre a receita bruta. Nessa forma de apuração de tributos, não há que se
falar na consideração de custos e despesas, já contemplados nos percentuais aplicáveis à
atividade exercida.
ARBITRAMENTO DO LUCRO. O lucro da pessoa jurídica será arbitrado quando o
contribuinte não mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais; quando a
escrituração a que estiver obrigado contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e para
determinar o lucro real; ou quando deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal.
PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA. NATUREZA DAS RECEITAS DOS DEPÓSITOS.
RECEITAS DE VENDAS. RECEITAS OMITIDAS. BIS IN IDEM. NECESSIDADE DE
SEGREGAÇÃO DAS RECEITAS. No caso em que é conhecida a receitas de prestação de
serviços e ela não foi oferecida à tributação, evidencia-se que os depósitos bancários
comportam duas naturezas de receitas. A primeira, referente aos valores depositados a título
de receitas de prestação de serviços, e a segunda, aqueles valores que não tiveram a origem
comprovada e por isso são considerados omissão de receitas prevista por presunção legal.
Nesse sentido, para não se consumar o bis in idem, deve-se subtrair dos valores dos
depósitos bancários o montante apurado de receita bruta de prestação de serviços, para se
apurar o resultado sobre o qual deve ser lançada a presunção de omissão de receitas.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 2149/2194), em que suscita os
seguintes pontos:
a) Nulidade da decisão por ofensa ao princípio da ampla defesa, sob o argumento
de que o indeferimento da perícia requestada impediu a busca efetiva da
verdade material, ante a necessidade de separação das receitas condominiais
de terceiros.
b) Nulidade da decisão porquanto baseada em mera presunção, pois, em reforço
ao item anterior, a ausência da realização de perícia impediu que se
conhecesse efetivamente a receita tributável, representada pela prestação de
serviços condominiais. Assim, teria havido presunção de que os depósitos
bancários representariam receita da contribuinte, o que tornaria nula a decisão,
conforme defende.
c) Nulidade da decisão por ausência de julgamento, a pretexto de que a decisão
da DRJ reconheceu a existência de bis in idem quanto às infraçõesrelacionadas
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

apenas em relação ao IRPJ e à CSLL, deixando de apreciar o mesmo reflexo
quanto ao PIS e à COFINS.
d) No mérito, informa que sua atividade é de prestação de serviços condominiais,
de forma que os ingressos de valores em suas contas correntes representam
receitas de terceiros, no caso, dos condomínios, devendo-se afastar a omissão
de receita em relação aos depósitos bancários. Argui que os valores que
circulam em suas contas bancárias referem-se às verbas condominiais que
arrecada e repassa aos respectivos titulares, de forma que a base imponível dos
lançamentos está equivocadamente majorada, devendo-se excluir os repasses
feitos a terceiros.
É o relatório.
VOTO

Conselheiro Fredy José Gomes de Albuquerque, Relator.
O recurso é tempestivo e admite conhecimento.
Antes de adentrar ao mérito, importa analisar as nulidades suscitadas pela
contribuinte, as quais serão abordadas em conjunto.
DAS NULIDADES
As nulidades devem ser afastadas, uma vez que estão integralmente vinculadas ao
mérito das autuações, onde a contribuinte alerta realizar atividade de prestação de serviços
condominiais, onde recebe e repassa as respectivas taxas cobradas dos condôminos.
Assim, aponta que muitas verbas circularam em suas diversas contas bancárias e,
ainda que reconheça a falta de escrituração contábil eficiente – que evitaria ser autuada por
ausência de informações adequadas que permitam à administração tributária visualizar a origem
e a destinação dos citados numerários –, defende que os documentos acostados aos autos são
suficientes para aprofundar a análise dos fatos.
No que tange à nulidade por ofensa à ampla defesa e à nulidade por mera
presunção, ambas se fundamentam na falta de deferimento de diligência, que foi negada pela 1a
instância de julgamento por entender que a mesma era desnecessária, pois o arbitramento do
lucro que a administração tributária realizou seria suficiente à solução da controvérsia e as
provas juntadas confirmariam os fundamentos dos lançamentos.
Note-se que a julgadora não estava obrigada a realizar perícia, pois se baseou na
ausência de escrituração contábil da contribuinte e da falta de informações suficientes para
demonstrar a origem dos depósitos bancários. É bem verdade que a contribuinte pede isso desde
sua impugnação – e reitera em seu recurso –, mas a julgadora fundamentou sua decisão
denegatória de forma clara, com base no disposto no caput do art. 18 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972, posto que prescindíveis para a continuação da lide, tendo em vista que
todos os elementos necessários ao julgamento da impugnação encontram-se presentes nos autos.
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Aliás, os fundamentos de mérito que afastam a necessidade de perícia, no
entender da DRJ, constam do voto da relatora, especialmente quando afirma (fls. 2135):
Desta forma, conclui-se que é imprescindível à empresa manter um rigoroso controle dos
valores creditados em suas contas bancárias, tendo em vista a necessidade de prestação de
contas ao condomínios aos quais presta serviço, bem como para cobrança dos condôminos
inadimplentes, motivo pelo qual torna-se inaceitável que o impugnante não consiga
comprovar parte considerável dos créditos efetuados em suas contas bancárias.
Uma vez não comprovada a origem dos depósitos, aplica-se o disposto no art. 42 da Lei no
9.430/96, o qual caracteriza como omissão de receita os valores creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida junto à instituição financeira, para os quais não seja
comprovada a origem dos recursos.
Às fls. 1266 a 1842, o impugnante apresenta comprovantes de repasses de valores aos
condomínios, bem como recebidos de condôminos em atraso. Cabe ressaltar, entretanto,
que uma vez mantida a tributação com base no lucro arbitrado, não há que se falar em
comprovação de despesas ou repasses visto que, tal como no lucro presumido, no lucro
arbitrado apura-se a base de cálculo para tributação mediante a aplicação do percentual
correspondente, de acordo com o previsto no art. 532 do RIR/99.
Vê-se que os fundamentos de convicção da julgadora consistem na falta de
controles contábeis que tornariam desnecessária aprofundar a análise de prova, conforme excerto
acima. Evidentemente, a contribuinte discorda dessa análise e requer que seja feita conciliação
bancária para verificar se os ingressos em suas contas correntes pertenciam a terceiros, no caso,
os condomínios contratantes.
Mas a divergência interpretrativa sobre os critérios de valoração da prova não
torna nula a decisão recorrida, seja porque não se maculou o direito de defesa da parte (1a
nulidade suscitada), posto que a realização de diligência pode ser considerada prescindível ao
intérprete que já possui entendimento formado em razão da falta de escrituração contábil, nem
confirmam a presunção controvertida pela contribuinte (2a nulidade suscitada), pois a valoração
da prova foi integralmente considerada pela instância a quo, porém, com considerações
contrárias às conclusões da impugnante, ora recorrente.
Quanto à terceira nulidade, a parte identifica que a parcial procedência
reconhecida pela DRJ, que reduziu a base de cálculo em relação ao IRPJ e CSLL, também
deveria repercutir no PIS e na COFINS, que são tributos reflexos. Aponta “contradição” da
decisão e, sob esse fundamento, entende que a mesma seria nula.
Entendo que se trata de matéria típica de embargos, os quais não foram opostos no
prazo e na forma oportunos. Não obstante, não representa nulidade da decisão, que poderá ser
corrigida por este colegiado quando da análise do mérito, até por se tratar de matéria reflexa, que
não impactaria nas duas primeiras autuações, apenas nas duas últimas.
Assim, afasto as nulidades suscitadas pelas parte, avançando na análise do mérito
recursal.

MÉRITO
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Como já relatado, o cerne da questão está relacionada à omissão de receitas por
depósitos bancários de origem não comprovada, que é controvertida pela parte em razão da
alegação de que os valores referem-se a pagamentos de taxas condominiais destinadas aos
condomínios para os quais presta serviços.
Observa-se dos documentos que acompanham os autos de infração que a
administração tributária não identificou a origem dos depósitos bancários, intimando a
contribuinte a indicá-la em sua contabilidade, que foi considerada insuficiente. Isso porque a
resposta inicial da interessada foi no sentido de informar que as contas bancárias estariam
escrituradas no saldo da conta CAIXA e que haveria um desdobramento interno (abertura de
novas contas) para fins de maior controle interno da empresa.
Contudo, esse alegado “controle interno da empresa” não foi comprovado perante
a autoridade lançadora, que solicitou complementarmente que a contribuinte apresentasse o
Livro Auxiliar da Conta Caixa, a fim de identificar a origem e o destino desses ingressos em
conta bancária. A própria interessada confessou que não existe escrituração contábil dos Livros
Auxiliares da Conta Caixa, ou seja, nenhuma dessas informações foi prestada antes da autuação.
Aliás, o método de apuração do lucro pelo arbitramento foi justificado em razão
da imprestabilidade da contabilidade da contribuinte, que não tem escrituração do que importa na
presente análise, ou seja, não registra a origem dos inúmeros depósitos e diversas contas
bancárias. Assim, está correto o arbitramento, conforme determinava o art. 530, II, do RIR/99, à
época vigente:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de 1995, art.
47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
...
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de fraudes
ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real.
Em sua defesa, a contribuinte manifesta clara intensão de que sejam analisados os
documentos juntados tardiamente, quando da apresentação de Impugnação. A parte pretendia
demonstrar que, apesar dos equívocos contábeis cometidos, tais provas eram suficientes para
evidenciar que os depósitos bancários referiam-se às intermediações que realizava para os
condomínios para os quais prestava serviços.
Uma parte dos seus haveres, segundo alega, decorriam da retenção de percentuais
que variavam de 3% a 8% sob as taxas condominiais recebidas, que eram posteriormente
repassadas aos condomínios. Outra parte representava honorários pela cobrança de taxas
condominiais em atraso, que a interessada garantia o repasse aos condomínios (ela mesma fazia
o aporte, independentemente do recebimento), assumindo os créditos respectivos, sobre o quais
cobrava taxas de juros dos inadimplentes.
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Segundo alega, todos os repasses feitos aos condomínios não devem compor a
base de cálculo dos tributos lançados, razão pela qual se faz necessário analisar se há provas nos
autos que permitam chegar a tais conclusões.
Junto à impugnação, foram acostados inúmeros contratos com condomínios
diversos (DOC.02 - fls. 1049/1265), que efetivamente comprovam a atividade da contribuinte e
as características da prestação de serviço que prestava, mediante intermediação da arrecadação e
cobrança de taxas condominiais. Tratavam-se de instrumentos denominados “contratos de
cobrança garantida de taxas de condomínio”, assinados pelas partes, com firma reconhecida e
registro em cartório.
Verifica-se que, realmente, a intermediação de gestão condominial assegurava o
recebimento das respectivas taxas, portanto, ainda que a contabilidade da contribuinte demonstre
desorganização no que diz respeito à regular escrituração, é fato que os recebíveis de terceiros
circulavam sobre suas contas bancárias.
Junto com os contratos, a interessada anexou “relatórios de repasse da taxa
condominial” (DOC.03 – fls. 1266/1842), um total de 576 páginas com recibos de prestação de
contas de vários meses e inúmeros condomínio, relatório de cada cota condominial paga, não
paga e objeto de cobrança, mês a mês, condomínio a condomínio, condômino por condômino,
assinados pelos síndicos.
Por fim, a contribuinte juntou todos os extratos bancários (e.fls. 1845/2004),
acompanhados de planilhas – e aqui se faz necessário ter ainda mais atenção – com as
antecipações feitas aos condomínios, em razão dos contratos de cobrança garantia, além dos
recebimentos de taxas condominiais em suas respectivas épocas, fazendo correlação com os
períodos, clientes, valores e instituições financeiras.
Identifico que há uma grande quantidade de provas que favorecem a tese da
contribuinte, no intuito de tentar demonstrar a intermediação das taxas condominiais. Seu erro
consiste em não ter apresentado tais documentos na época da fiscalização, dificultando o
trabalho de auditoria e postergando a solução de algo que deveria ter sido apreciado pela
administração tributária, que não pôde verificar tais registros, seja porque a contabilidade da
parte verdadeiramente não os fez, seja porque os relatórios internos – esses mesmos que agora
estão sendo analisados – não foram apresentados.
Sem elementos de prova ofertados pela contribuinte, a administração tributária
deve aplicar os comandos normativos relacionados à presunção de omissão de receita por
depósitos bancários de origem não comprovada. Verifico que o agente autuante agiu
corretamente ao lançar os tributos, pois naquela época a fiscalizada não apresentou provas que
permitissem compreender a origem dos depósitos.
Nesse ponto, o erro foi da contribuinte, que assumiu para si o ônus da própria
desorganização.
Não obstante, entendo que não é possível deixar de apreciar as diversas provas
que foram apresentadas junto com a impugnação, que convencem esse Relator de que a atividade
da contribuinte verdadeiramente está comprovada e de que há incontáveis depósitos feitos por
condôminos em pagamento a taxas condominiais devidas a terceiros, no caso, aos condomínios.
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Também evidencio que, se a parte errou durante a fiscalização, é inegável seu
esforço probatório após a instauração do Processo Administrativo Fiscal a fim de evidenciar a
verdade material, pois os documentos juntados com a impugnação permitem excluir da base de
cálculo os valores que foram transferidos aos condomínios a título de repasse de taxas
condominiais.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à comprovação de suas
alegações determina, como regra geral, que “A prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art.
16, § 4o, do Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de impossibilidade
de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito superveniente, ou que a prova destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo administrativo
no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que “O interessado poderá, na fase
instrutória e antes da tomada da decisão, juntar documentos e pareceres, requerer diligências e
perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de uma verdade
materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos formalísticos que dificultem ou inviabilizem
a realização dessa finalidade. Por isso mesmo, o § 2o do citado dispositivo estatui,
categoricamente, que “Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes, desnecessárias ou
protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas uma
exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores do
processo administrativo tributário, os quais referendam ou não a regularidade da constituição do
crédito tributário, como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade
que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis, conforme indica o Código Tributário
Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais, porquanto
o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no lúcido dizer de Hugo de Brito
Machado Segundo, “consagra um valor que deve orientar a interpretação das demais regras
processuais, sempre que o intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis,
deverá adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental, e não
sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido processo legal, sendo certo
que devido é aquele processo que se presta da maneira mais efetiva possível à finalidade a que
se destina, e não aquele que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido o conflito de
interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. Processo
tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas, 2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser pautado pelo
formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos eventualmente juntados aos autos
após a impugnação possam ser analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente e relacionada
objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases anteriores possam ser consideradas no
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

julgamento do colegiado, permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à
atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de Mello, evita “que a parte
aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que negue a veracidade do que é, pois no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela
parte, ou pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (MELLO,
Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed., São Paulo: Malheiros, 1997,
p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria, convergindo ao
entendimento segundo o qual a juntada posterior de documentos, mesmo em sede de Recurso
Voluntário, não está alcançada pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio dispositivo quando as
provas anexadas, face ao princípio da verdade material, admitam conexão com a causa de pedir
suscitada pela parte, desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESERVAÇÃO DAS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO
NÃO CONHECIDA PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E SUFICIENTES
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO CONTENCIOSO
TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
VEDAÇÃO DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA
PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida
havendo necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a
decisão. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância com
os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a decisão
hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da concentração, da
eventualidade e do duplo grau de jurisdição. A ausência do mínimo de
arrazoado dialético direcionado a combater as razões de decidir da decisão
infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o “error in iudicando” nas
suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso por ausência de
pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no
tempo adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

intrínseco de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de
recorrer. (Acórdão no 2202005.055 - 2aCâmara/2aTurmaOrdinária/ 2a Seção
– Sessão de 14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RELACIONADAS
COM
A
FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO TEMPESTIVAMENTE
INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO
E
DA
BUSCA
PELA
VERDADE
MATERIAL.
NECESSIDADE DE SE CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo
moderado, que devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal,
deve-se conhecer a prova documental complementar apresentada no recurso
voluntário que guarda relação com a matéria litigiosa controvertida desde a
manifestação de inconformidade ou impugnação, especialmente para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. O documento
novo, colacionado com o recurso voluntário, pode ser apreciado quando se
destina a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, sendo
certo que os fundamentos da decisão de primeira instância constituem nova
linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado, de modo a se
invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto no
70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a
Seção / 2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
EXCEÇÃO.
POSSIBILIDADE
EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por
força do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e
provas trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela
autoridade de primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste
Conselho no julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo
Administrativo no 14098.000308/2009-74, em sessão de 06/04/2017, veja-
se: RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972,
ART.
16,
§4o.
LEI
9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos posteriormente à
apresentação de impugnação administrativa, em observância ao princípio da
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão no
1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
PRECLUSÃO. NORMAS PROCESSUAIS. PROVA DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE
E
VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à impugnação do
contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e analise novos documentos
ofertados após a defesa inaugural, em observância aos princípios da verdade material e da
instrumentalidade dos atos administrativos, sobretudo quando se prestam a corroborar tese
aventada em sede de primeira instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular, porém, deixou-se
de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte em apresentar os elementos ora
acostados. Não obstante, pelos argumentos indicados e precedentes do colegiado, não há óbice
para a consideração jurídica dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e
proporcionalidade da medida, razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito
da recorrente para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)
Não obstante todas essas considerações, o processo não está apto a julgamento,
uma vez que as referidas provas jamais foram analisadas pela administração tributária, porquanto
apresentadas tardiamente pela parte. Se, por um lado, é possível identificar vários repasses a
terceiros, por outro não é possível confirmar se todas as transferências realizadas referem-se a
repasses de taxas condominiais.
Assim, entendo que se faz necessária a realização de DILIGÊNCIA, para
confirmar tal hipótese e quantificar as importâncias que podem reduzir a base de cálculo das
autuações.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, converto o julgamento em diligência, para que a unidade de
origem da Receita Federal do Brasil intime a contribuinte a apresentar relatório analítico que
indique e vincule individualmente todos os recebimentos e seus respectivos repasses de taxas
condominiais a terceiros para quem tenha prestado serviços condominiais nos períodos em
discussão, devendo fazer a correlação entre os repasses realizados e cada um dos contratos
constantes dos autos, indicando as respectivas fls. do processo, podendo juntar documentos
adicionais, caso queira, assim como poderá a autoridade diligenciante solicitar outros, inclusive
em formato digital.

Fl. 2206
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1201-000.781 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.721492/2010-18

Após, deverá a unidade de origem analisar a documentação apresentada, bem
como os demais elementos dos autos, para verificar se os repasses a terceiros foram destinados
aos mesmos contratantes apontados nos contratos de prestação de serviços indicados pela
contribuinte, considerando-se as informações por ela prestadas e os contratos efetivamente
juntados aos autos, apresentando o totalizador dos repasses confirmados a tal título, devendo
intimar a contribuinte sobre o resultado da diligência, concedendo-lhe prazo adicional de 30 dias
para se manifestar, caso queira.
Ao final, retornem-se os autos ao CARF, para continuação do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fredy José Gomes de Albuquerque

Fl. 2207
DF CARF MF
Original